Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0738774-86.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paloma Burgo Santos Agravado: Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paloma Burgo Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0717561-61.2023.8.07.0020. A petição que veiculou o recurso (Id. 51294229) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Por intermédio do despacho referido no Id. 51303483 foi concedido prazo para que a agravante comprovasse o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. A recorrente, no entanto, optou por formular requerimento de concessão da gratuidade de justiça (Id. 51341396). Nesse contexto observa-se que os extratos referidos no Id. 51294235 ao Id. 51294238 evidenciam a existência de outra conta bancária mantida pela recorrente, por meio da qual também são efetuadas movimentações financeiras, de modo que os elementos de prova constantes nos autos não se revelam suficientes para a análise da alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente extratos bancários referentes à conta “ASAAS IP S/A (0461) Agência: 1 Conta: 1466760-4”, para subsidiar a análise do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator